Tribunal: TJDFT
Processo: 0752654-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE POSSE DESDE 2016. POSSE JUSTA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reintegração de posse e procedente o pedido contraposto, para manter o réu na posse do imóvel. A autora alega que sua ausência no imóvel foi decorrente de ameaças e de força maior, enquanto o réu defende a regularidade da sua posse, com fundamento na cadeia possessória e na destinação social do imóvel.
2. A questão consiste em determinar quem detém a melhor posse sobre o imóvel, considerando a ausência prolongada da autora e a ocupação e uso contínuos pelo réu.
3. A posse se define como o exercício de fato de poderes inerentes à propriedade, conforme art. 1.196 do Código Civil, sendo imprescindível sua demonstração no momento do suposto esbulho.
4. Não restou demonstrado que a autora exercia qualquer poder de fato sobre o imóvel desde 2016, não se desincumbindo de provar os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da reintegração de posse.
5. A alegação de força maior, em razão de ameaças e de medida judicial contra o marido da autora, não justifica o abandono prolongado, tampouco impede que a posse pudesse ser exercida por meio de mandatários.
6. O réu comprovou a cadeia possessória e a destinação social do imóvel, caracterizando posse justa, uma vez que esta não foi adquirida de forma violenta, clandestina ou precária, nos termos do art. 1.200 do Código Civil.
7. A existência de cadastro em nome da autora junto ao condomínio não configura prova suficiente para invalidar a posse do réu, considerando o caráter privado desse registro e a ausência de relação direta com a titularidade ou a posse efetiva do bem.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.